Tribunal: TJMT
Processo: 1037441-09.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037441-09.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ALAIR FERREIRA LIMA - CPF: 052.730.478-62 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DOCUMENTOS A SEREM JUNTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em desfavor de espólio por ilegitimidade passiva. A parte apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, afirmando que o ajuizamento da execução foi corretamente dirigido ao espólio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários.

III. Razões de decidir:

3. O espólio pode ser responsabilizado pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN.

4. No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução.

5. O STJ já decidiu que, enquanto não houver partilha, é o espólio que responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado pelo inventariante, nos termos do art. 75 do CPC.

6. O magistrado deve oportunizar a emenda à inicial de forma precisa, para que a parte autora apresente os documentos indispensáveis, conforme art. 321 do CPC, sendo inadequada determinação genérica de adequação da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para emenda da petição inicial, com a devida indicação dos documentos necessários ao prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante. 2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art. 321 do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 131, III; CPC,
arts
. 321, 373, 75 e 618.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 06.10.2011,
DJe
de 19.10.2011; STJ, REsp 2013351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.9.2022,
DJe
de 19.9.2022; TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024,
DJe
de 26.7.2024; TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024,
DJe
de 19.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 3
ª
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1037441-09.2023.8.11.0002
movida contra
ESPÓLIO
DE
ALAIR FERREIRA LIMA
, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do
espólio
.

Como causa de pedir recu
rsal, a parte apelante sustenta que “
mesmo que tenha sido homologada a partilha, somente com o registro dos respectivos formais ocorre
a
transferência da propriedade aos herdeiros
”, de modo que “
permanecendo o imóvel tributado registrado em nome do proprietário falecido perante o registro imobiliário, o seu espólio permanece responsável pelo cumprimento da obrigação tributária em cobrança
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(MT)
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da 3
ª
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que extinguiu a execução fiscal, em razão da
ilegitimidade passiva do

espólio
.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à legitimidade
ad causa
m
de
espólio
para figurar
no polo passivo de execução fiscal
.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o
espólio
, nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuç
ão Fiscal
). Todavia, o
espólio
somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131.
São pessoalmente responsáveis:

I -
o
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II -
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”
. [sem negrito no original].

Nesse sentido
, o Código de Processo Civil preceitua
ainda
que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou
mesmo
que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o
espólio
. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”
.

Assim entende o
c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV
-Na
espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela
cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
”

(STJ –
Resp
1.125.510/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 06.10.2011,
DJe
de 19.10.2011). [sem negrito no original].

Além disso, sabe-se que o responsável por representar o
espólio
em juízo, ativa e passivamente, é a figura do i
nventariante, conforme dispõe o artigo
75 do CPC:

“
Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[
...]”
.

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra
espólio, a petição inicial deve
conter,
além d
as informações

exigidas

pelo
artigo 6º da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a
indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do
espólio
nos autos configuraria
m
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são
elementos
imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva
do espólio,
visto que, ausente
s
essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio,
sob pena
de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.
Decisão monocrática mantida
”
.

(
TJMT, apelação cível
1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida
”
.

(
TJMT, apelação cível
1006727-88.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no
DJe
19/08/2024). [sem negrito no original].

Diante de tais premissas,
em análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa nº
22263/2023
(Id.
243538183
), razão pela
qual o d. Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial (Id.
243538184
), visando à adequação

do polo passivo
.

Entretanto, a determinação judicial proferida apenas indicou
, de forma genérica,
a necessidade de “
adequação
”
, indo de encontro ao comando disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, que determina a indicação com
precisão
daquilo que deve ser corrigido ou complementado, no caso a juntada de
certidão de óbito, comprova
ção de abertura do inventário e
indicação do inventariante ou administrador provisório
.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL.
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

[...]

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do
não-preenchimento
dos requisitos exigidos nos
arts
. 319 e 320 do CPC
, quer
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.

Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada,
sob pena
de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5.
Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art.
321 do Código de Processo Civil
”
. (STJ
,

REsp
2013351/PA, relatora Ministra Nancy
Adrighi
, Segunda Seção, julgado em 14.9.2022,
DJe
de 19.9.2022). [sem negrito no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim
de anular a sentença recorrida, por conseguinte
, determino o retorno dos autos
ao Juízo
de origem para regular prosseguimento, com o cumprimento do artigo 321 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024